Tribunal: TJDFT
Processo: 0730857-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730857-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. (Acórdão 1858684, 07430514820238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, diante dos documentos constantes nos autos (ID. 62093737 e 62093738), que comprovam que o agravante recebe remuneração bruta superior a 05 (cinco salários-mínimos) indefiro o pedido de gratuidade recursal ao agravante. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 14:26:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora